Tribunal: TJES
Processo: 5001298-50.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-50.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGELINA RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que restaria comprovada a regularidade formal do contrato de empréstimo consignado nº 010016215720 celebrado entre as partes. A autora sustentou não ter anuído à contratação, alegando vício na manifestação de vontade e ausência de vínculo entre o intermediador e a instituição financeira. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato bancário de empréstimo consignado diante da alegação de ausência de consentimento da consumidora; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, III, e o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor impõem o dever de informação clara e adequada ao fornecedor, sobretudo em contratos bancários, cuja complexidade demanda verificação expressa do consentimento da parte contratante.

Quando há impugnação à validade de contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme o artigo 429, II, do CPC e a jurisprudência firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo cabível a produção de prova pericial grafotécnica ou outro meio moralmente legítimo (CPC, art. 369).

A instituição financeira apresentou apenas cópia de contrato com ausência de assinaturas válidas em páginas essenciais, o que compromete sua força probante, evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade da autora.

Restou demonstrado que a contratação foi intermediada por pessoa sem vínculo formal com a instituição financeira, em afronta ao artigo 14, I, da Resolução CMN nº 4.935/2021, circunstância que atrai a nulidade do negócio jurídico nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil.

A devolução voluntária dos valores creditados em conta bancária afasta a alegação de ratificação tácita ou enriquecimento sem causa, não sendo a simples liberação dos valores suficiente para presumir consentimento.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando comprovada má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado nos EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, sendo aplicável ao caso concreto em razão da intermediação irregular e ausência de consentimento válido.

O dano moral está configurado diante da retenção indevida de valores do benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem contrato válido, o que compromete sua dignidade e configura lesão extrapatrimonial presumida (in re ipsa).

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à conduta negligente da instituição financeira, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura válida em páginas essenciais do contrato bancário impede a comprovação da manifestação de vontade da parte consumidora e enseja a nulidade do negócio jurídico.

A intermediação contratual por pessoa sem vínculo formal com a instituição financeira viola norma regulamentar e compromete a validade da contratação.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, como a negligência na verificação do consentimento.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, sem contrato válido, caracteriza dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 166, IV, 405 e 406; CDC, arts. 6º, III, e 31; CPC, arts. 369, 429, II, e 85, § 11; Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 14, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001298-50.2022.8.08.0008

APTE
:
JORGELINA RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA

APD
O
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restaria comprovada a regularidade formal do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, afastando-se a tese de nulidade suscitada pela parte autora, ora apelante, bem como os pleitos de devolução de valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato bancário de empréstimo consignado nº 010016215720, diante da alegação da autora de que jamais anuiu à contratação, tratando-se de operação realizada sem sua ciência ou autorização válida, mediante intermediação por pessoa estranha ao quadro da instituição financeira, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis.

Como cediço, o artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. De igual modo, o artigo 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas, especialmente em contratações de natureza financeira, cuja complexidade demanda maior cautela na verificação do consentimento.

A
jurisprudência pátria vem reiteradamente reconhecendo que, havendo impugnação expressa à existência ou validade do contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por força do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo cabível, inclusive, a produção de prova pericial grafotécnica ou qualquer outro meio legal ou moralmente legítimo (art. 369 do CPC), conforme reitera
do no julgamento do
Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso sob exame, a parte autora negou veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, tendo, inclusive,
realizado o depósito judicial dos valores creditados em sua conta
, em inequívoco gesto de repúdio à contratação.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar cópia do suposto contrato, o qual, conforme apontado pela recorrente,
carece de assinatura válida nas páginas essenciais (1/4 e 3/4), que contêm as cláusulas obrigacionais
, conforme destacado nos autos (ID 16129792). Trata-se, pois, de documento sem força probante suficiente à luz dos requisitos legais de validade.

Ademais,
restou demonstrado que a intermediação contratual deu-se por pessoa não identificada e desvinculada formalmente da instituição bancária, em manifesta contrariedade à
Resolução CMN nº 4.935/2021
, que exige, em seu artigo 14, inciso I, vínculo formal entre os correspondentes bancários e os prepostos que realizam atendimento a clientes. Tal irregularidade compromete a higidez da contratação e atrai a incidência do disposto no artigo 166, inciso IV, do Código Civil, o qual prevê a nulidade do negócio jurídico por inobservância de forma legal.

F
risa-se que a mera liberação de valores na conta da autora não é, por si só, elemento suficiente para presumir consentimento ou ratificação tácita, sobretudo quando demonstrado, nos autos, que tais valores foram objeto de
devolução judicial voluntária
, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010016215720, com fundamento no artigo 166, IV, do Código Civil, em virtude da ausência de requisitos formais essenciais e da configuração de vício na manifestação de vontade da consumidora.

No tocante à repetição do indébito, a jurisprudência consolidada no julgamento dos
EAREsp 600.663/RS
e
EAREsp 1.413.542/RS
firmou o entendimento de que,
a partir de 30/03/2021
, é cabível a
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, desde que demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor – hipótese que se verifica no presente feito, diante da intermediação irregular, da ausência de assinatura válida e da negligência na verificação do consentimento.

Reconhecida, pois, a nulidade contratual, impõe-se determinar a
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com atualização monetária a partir de cada desconto indevido e incidência de juros de mora a contar da citação, conforme os artigos 405 e 406 do Código Civil.

Considerando que fora depositado em Juízo os valores liberados na conta da autora, o mesmo deverá ser liberado a quem de direito na fase
própria.

No que diz respeito ao
dano moral
, entendo que este também se faz presente. Afigura-se incontroverso que a parte autora, pessoa idosa, hipossuficiente e titular de benefício previdenciário, foi compelida a acionar o Poder Judiciário para cessar descontos mensais derivados de contrato que não reconhece como válido. A indevida retenção de parcela de sua renda mínima, com desorganização financeira e abalo à sua dignidade, configura lesão extrapatrimonial presumida (
in re ipsa
), conforme precedentes desta Corte e do STJ.

Considerando as particularidades do caso, notadamente a extensão do dano, o grau de negligência da instituição bancária e os parâmetros já adotados por esta Câmara em casos análogos,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

P
or todo o
exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para:
(i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010016215720; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação; e (iii) condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para impor ao recorrido o pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de 12% sobre o valor da condenação, já considerados os honorários recursais, na forma do artigo, 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.